Tribunal: TJMT
Processo: 1064976-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064976-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WANDERLEY HONORATO DA SILVA FILHO - CPF: 482.384.579-04 (RECORRENTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1064976-13.2023.8.11.0001

Origem
:

6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:

WANDERLEY HONORATO DA SILVA FILHO

Recorrido:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTR. DE ENERGIA S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA
DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA
COM ANTECEDÊNCIA. ATO ALÇANCOU SUA FINALIDADE POR OUTROS MEIOS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. PARTE ACOMPANHADA DE ADVOGADA ENTROU NA SALA VIRTUAL ERRADA. JUSTIFICATIVA NÃO ACEITÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos. A parte reclamante, embora devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência designada no feito. No Id. 135340300, fora apresentada justificativa, porém, os fatos narrados não se caracterizam como motivo de força maior ou causa justa. Pois bem. Sobre a questão, prescreve o Enunciado 20 do FONAJE:
“
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto
”.
Ainda, o artigo 51, inciso I e § 1o, da Lei n. 9.099/95, dispõe:
“
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; [...] § 1o A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.”. Como dito, a parte reclamante apresentou justificativa, porém, desacompanhada de prova hábil ao afastamento da regra acima insculpida. Afinal, conforme o entendimento das Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça:
“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. 2. A juntada de captura de tela apócrifa é genérica e insuficiente a comprovar, de forma concreta, a justificativa. Allegatio et non probatio quasi non allegatio. 3. Alegação de erro de link desnaturado ante o comparecimento da parte adversa. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJMT - N.U 1037989-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023) (negrito
nosso)
“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTUMÁCIA. AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PROGRAMA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR PROBLEMAS COM SINAL DE INTERNET. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- “Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.058.221/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 14/10/2011). 2- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95,
a
ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona
a
extinção do feito sem resolução do mérito. 3- Ausente qualquer comprovação com relação aos problemas técnicos, ou,
a
impossibilidade de acesso ao programa utilizado para videoconferência (Microsoft Teams), notadamente, no caso dos autos, em que foi anexada mera tela de celular. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei
n.o
9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução
n.o
003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.” (TJMT - N.U 1018673-66.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)(negrito nosso) Posto isso, com fundamento no Enunciado 20 do FONAJE e art. 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC. CONDENO a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, na forma do Enunciado n. 28 do FONAJE, bem como por inteligência do § 2o do art. 51 da Lei n. 9.099/95, sendo vedado o ajuizamento de nova ação desta natureza sem o prévio pagamento das custas processuais deste feito. P.I.C
.
Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá/MT, data da assinatura. FLÁVIO MALDONADO DE BARROS Juiz de Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a)
nulidade
da
audiência

por

não

ter

sido

intimada
; b)
nulidade
da
sentença

pelo

fato

de a

audiência

ter

sido

designada

com menos
de 30
dias
de antecedência
; e c)
estava

conectada
no
momento
da
audiência
, mas
em

outra
sala.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).
Embora a parte
reclamante
não tenha sido
intimada da audiência de conciliação
, a finalidade do ato de
comunicação
foi
alcançad
a
por outro meio, já que t
eve conhecimento do dia da audiência ao acessar o sistema PJe2
, como reconheci
d
o expressamente em seu recurso. Nulidade não reconhecida.

5.
Designação da audiência.

No Juizado Especial, as partes devem ter conhecimento da audiência de conciliação com prazo de antecedência de 48 horas (Súmula 19 da
s
Turma
s
Recursa
is)
. Embora o artigo 334 do CPC prev
eja
o prazo de 20 dias,
não se aplica nos Juizados Especiais
(N.U 1036353-04.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/04/2023, publicado no DJE 12/04/2023). Como subtendido da narrativa das razões recursais, a parte recorrente teve conhecimento da audiência de conciliação com prazo
superior
a
48 horas
e somente não compareceu por equívoco a ela própria imputável, ao ingressar em sala virtual diversa
.

6.
Ausência
do
autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada
,

ou
com
justificativa

i
nidônea
,

da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo
,

sem

resolução
do
mérito
(art. 51 da Lei 9.099/95
)
.
O simples
fato
da
parte

autora
,
mesmo

estando

devidamente

acompanhada
de
seu

advogado
,
ter

entrado

em
sala virtual
errada
,
por

si

só
,
não
é
justificativa

aceitável
para
afastar
a
contumácia
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95)
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente
(
vencida
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024